Tribunal: STF
Processo: MS 30570
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – IMÓVEIS RURAIS – REFORMA AGRÁRIA – DECISÃO QUE ANULOU A DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA – SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO RECORRIDO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO – FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA, NA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DIRIGIDA AO PROPRIETÁRIO DOS IMÓVEIS RURAIS, DA DATA DE INÍCIO DA VISTORIA ADMINISTRATIVA – OFENSA AO POSTULADO DO “DUE PROCESS OF LAW” (CF, ART. 5º, LIV) – O SIGNIFICADO DA VISTORIA PRÉVIA – REFORMA AGRÁRIA E ABUSO DE PODER – INADMISSIBILIDADE – NULIDADE RADICAL DA DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.